Tribunal: TJDFT
Processo: 0739939-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739939-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão de indeferimento de penhora de valores que os executados tenham a receber das sociedades empresárias das quais sejam sócios (ID 209243764, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de penhora de lucros auferidos pelos devedores das sociedades empresárias nas quais sejam sócios. Argumenta ser uma alternativa viável para a satisfação do débito, ao menos em parte (ID 64296389). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64296391/92). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação monitória já em cumprimento de sentença. Todas as tentativas de localizar bens dos devedores foram frustradas. Em maio de 2024, o processo foi suspenso, pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III do CPC. Desse modo, como bem observado pela juíza Márcia Alves Martins Lobo, “para fins de exaurimento da matéria, que a medida requerida (penhora de lucros junto a empresas das quais o Executado é o único titular) revela-se de ínfima efetividade, na medida em que equivale à intimação do Executado para pagamento do débito inadimplido, demonstrando-se, assim, fadada ao insucesso.” Ausente, portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator